Tribunal: TJDFT
Processo: 0710197-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. VACÂNCIA. POSSE EMCARGO INACUMULÁVEL. ENTE FEDERATIVO DIVERSO. ART. 54 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. EXONERAÇÃO. NULIDADE. CONVERSÃO EMVACÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao ente público que promova a conversão do ato administrativo de exoneração em vacância, em caso de ocorrência de uma das hipóteses do art. 37, da LC 840/2011.
2. No caso, o autor era policial penal, vinculado ao ente distrital, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária. Em razão da convocação para o cargo de Analista do MPU/DIREITO, requereu vacância do cargo que ocupava. Todavia, obteve a negativa da Administração, por não haver previsão legal para hipótese, sendo a única alternativa a sua exoneração.
3. O art. 54 da Lei Complementar no 840/2011 prevê que o servidor estável distrital ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, Autarquia ou Fundação do Distrito Federal pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se os requisitos dos incisos I e II. Em complemento, o art. 37, II, da LC no 840/2011 dispõe que a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no art. 202, § 3o, e decorre de: II - desistência de estágio probatório.
4. A recondução possibilita ao servidor estável o retorno ao cargo anteriormente ocupado em razão de reprovação ou desistência de estágio probatório (art. 37, LC 840/2011), preservando o vínculo que mantém com a Administração.
5. A Lei Distrital de n. 197/1991, que regia os servidores públicos do DF, estabelecia em seu art. 5o que “aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal aplicar-se-ão, no que couber, as disposições da Le federal n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990”, sendo o impedimento criado com o novo regime jurídico dos servidores distritais pela LC 840/2011.
6. Referido ato normativo federal (Lei 8.112/90) mantém em seu art. 29 a possibilidade de recondução do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, sem, contudo, restringir sua incidência para os casos envolvendo apenas servidores vinculados à União.
7. Não se descura que o Poder Constituinte Derivado Decorrente permite aos Estados e ao Distrito Federal a elaboração da sua própria ordem constitucional, em decorrência da capacidade de auto-organização advinda do constituinte originário. Todavia, ao editar o estatuto dos seus servidores, no ponto relativo à vacância, limitando sua aplicação apenas para os servidores distritais, aparentemente, entra em confronto com a Lei Orgânica e com a Constituição Federal.
8. Salvo melhor entendimento, a estabilidade, quando criada pela EC 19/1998 visou salvaguardar o servidor de eventuais assédios a que fosse submetido, autorizando a perda do cargo apenas em caso de sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo em que seja preservada a ampla defesa e por avaliação periódica de desempenho (art. 41, CF). Essa previsão normativa foi expressa e igualmente reproduzida na Lei Orgânica do DF, em seu art. 40.
9. Assim, tenho que a norma contida no art. 54 da LC no 840/2011 exige do intérprete uma análise sistemática e teleológica, observando a finalidade perseguida pelo legislador constitucional, que é a de manter o vínculo da estabilidade após o cumprimento dos seus requisitos, independentemente do regime jurídico do novo cargo.
10. Vale pontuar também que o legislador distrital ao assegurar apenas aos servidores distritais o direito à recondução, o que não se observa em âmbito federal, cria indesejável desigualdade entre brasileiros, com potencial conflito federativo, pois enquanto a União autoriza a recondução do servidor estável que posteriormente assume cargo na administração distrital, reassumindo os ônus daí advindos, o mesmo não se observa no sentido inverso.
11. Nesse caminho, alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT: "Não se deve impor ao servidor público federal abrir mão do cargo no qual se encontra estável, quando empossado em outro cargo público inacumulável de outro regime jurídico, antes de alcançada a nova estabilidade, por se tratar de situação temerária, diante da possibilidade de não ser o agente público aprovado no estágio probatório referente ao novo cargo" (MS 12.576/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 03/04/2014). MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORPÚBLICODISTRITAL. ESTABILIDADE. RECONDUÇÃO. LEI 840/2011. I - A recondução do servidor público estável ao cargo anteriormente ocupado em razão da desistência ou reprovação no estágio probatório do novo cargo é direito previsto no art. 37 da Lei Complementar 840/2011. II - O servidor público distrital estável possui direito de pleitear a vacância do cargo ocupado em razão da nomeação em cargo na esfera federal para que seja assegurado o seu direito à recondução nas hipóteses previstas no art. 37 da Lei Complementar 840/2011. Precedentes. III - Segurança concedida. (Acórdão 1122123, 07093411320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 14/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Assim, a sentença deve ser mantida para anular o ato de exoneração a pedido da parte autora, convertendo-o em vacância por posse em cargo inacumulável.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) (Tema 1.002/STF).